Tribunal: TJSP
Processo: 2245361-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Processual – Recurso interposto contra r. decisão saneadora, que afastou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e decidiu acerca das provas requeridas – Rejeição da preliminar de prescrição e indeferimento da prova oral que não integram o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou seu parágrafo único – Inaplicável, na espécie, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
Processual – Recurso interposto contra r. decisão saneadora, que afastou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e decidiu acerca das provas requeridas – Rejeição da preliminar de prescrição e indeferimento da prova oral que não integram o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou seu parágrafo único – Inaplicável, na espécie, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 988 dos recursos repetitivos, no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Hipótese dos autos que não configura urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Recurso não conhecido nesta parte.
Intervenção de terceiros – Ação de obrigação de fazer com pedido de refazimento de obra no muro de contenção de talude, em razão de rompimento de tubulação que teria desestabilizado o solo na cabeceira do viaduto com a linha férrea – Indeferimento do pedido de denunciação da concessionária da linha férrea e de seguradora à lide – Decisão escorreita – Denunciação à lide que é facultativa e não se recomenda no caso concreto – Instituto voltado à economia e celeridade processuais – Instauração de lide secundária que, no caso concreto, conspiraria contra as finalidades da norma – Conjunto dos autos que indica risco de desestabilização do talude, a recomendar célere apuração de responsabilidade para encaminhamento da solução – Possibilidade de prejuízo à agravante limitado pela garantia de direito de regresso, nos termos do artigo 125, § 1.o, do Código de Processo Civil – Decisão agravada mantida nesta parte.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245361-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é agravado
MUNICÍPIO DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso e negaram provimento à parte conhecida.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2245361-27.2020.8.26.0000
Agravante:
COMPANHA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
Agravado:
MUNICÍPIO DE TATUÍ
Comarca/Vara:
TATUÍ / 2.a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
RUBENS PETERSEN NETO
VOTO N.o 27.581
Processual Recurso interposto contra r. decisão saneadora,
que afastou as preliminares, fixou os pontos controvertidos
e decidiu acerca das provas requeridas
Rejeição da
preliminar de prescrição e indeferimento da prova oral que
não integram o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil ou seu parágrafo único Inaplicável, na espécie, a
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Tema no 988 dos recursos repetitivos, no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” Hipótese
dos autos que não configura urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
Recurso não conhecido nesta parte.
Intervenção de terceiros Ação de obrigação de fazer com
pedido de refazimento de obra no muro de contenção de
talude, em razão de rompimento de tubulação que teria
desestabilizado o solo na cabeceira do viaduto com a linha
férrea
Indeferimento do pedido de denunciação da
concessionária da linha férrea e de seguradora à lide

Decisão escorreita Denunciação à lide que é facultativa e
não se recomenda no caso concreto Instituto voltado à
economia e celeridade processuais
Instauração de lide
secundária que, no caso concreto, conspiraria contra as
finalidades da norma Conjunto dos autos que indica risco
de desestabilização do talude, a recomendar célere apuração
de responsabilidade para encaminhamento da solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
3
Possibilidade de prejuízo à agravante limitado pela garantia
de direito de regresso, nos termos do artigo 125, § 1.o, do
Código de Processo Civil Decisão agravada mantida nesta
parte.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela COMPANHA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP contra r. decisão saneadora que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TATUÍ, objetivando
sua condenação na obrigação de fazer consistente no refazimento da
obra no muro de contenção do talude, pelo custo total de R$ 193.199,32,
rejeitou preliminar de prescrição trienal, indeferiu pedido de
denunciação da Seguradora Tokio Marine e da Concessionária Rumo
S.A. à lide, além de indeferir a produção da prova oral pretendida (fls.
781/784 na origem).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 819/820),
foi o recurso processado, sem contraminuta da parte agravada (fls. 822).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso comporta conhecimento parcial e, na
parte conhecida, deve ser desprovido.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
4
fazer ajuizada pelo Município de Tatuí em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP alegando, em
resumo, que foi instaurado inquérito civil para apuração de
irregularidades em obra executada pela ré no passeio e público e parte da
pista de rolamento, localizada na Avenida Teófilo Andrade Gama, na
cabeceira do viaduto com a linha férrea. Manifestou-se pela necessidade
de refazimento das obras, pois o tombamento ocorrido se deu em razão
de vazamento de uma adutora da SABESP, mas a Companhia não
assumiu a responsabilidade pelos danos e concluiu que o deslizamento
de solo e o desmoronamento parcial do muro não tinha qualquer relação
com o vazamento ocorrido e que o muro de concreto não possuía
capacidade para suportar os esforços provocados pelo solo do local,
mesmo estando seco. O Centro de Apoio Operacional à Execução
CAEX, do Ministério Público, realizou vistoria técnica e concluiu que a
obra executada não está adequada à situação criada pela ruptura da
adutora. Postulou a condenação da ré no cumprimento da obrigação ode
fazer consistente em “... refazer a obra no muro de contenção do talude,
conforme descritos na Planilha: Item 1 - Serviços Preliminares; Item 2
Muro de Arrimo; Item 3
Reaterro; Item 4
Serviços
Complementares, custo total R$193.199,32”.
O SABESP, ora agravada, contestou o feito
arguindo preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de
pedido administrativo, ilegitimidade ativa, postulando a denunciação de
Seguradora Tokio Marine e da empresa RUMO S.A., concessionária da
linha férrea, à lide, além de sustentar a ocorrência de prescrição trienal
(fls. 520/554).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
5
Na r. decisão saneadora, ora agravada, o d.
Juízo decidiu que (fls. 781/784 na origem):
“Inicialmente, afasto as preliminares arguidas
em contestação.
Não há que se falar em inépcia da inicial, na
medida em que o autor faz uma breve exposição dos fatos de que resulta
o pedido, não se vislumbrando nenhum prejuízo à defesa da requerida.
Ao contrário do afirmado pela requerida, o
autor instruiu corretamente a petição inicial, não havendo que se falar
em ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
Também não há falar em falta de interesse de
agir, na medida em que o esgotamento da esfera administrativa é
prescindível para o ajuizamento da ação. Com efeito, pensar de forma
diversa fomentaria patente afronta ao preceito esculpido no art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal.
No tocante a alegada ilegitimidade ativa, esta
também não merece acolhida.
A despeito de a Municipalidade manejar a
presente ação calcada no convênio celebrado com a requerida para a
prestação de serviço público, não se pode olvidar, também que a
presente ação tem por escopo ainda a proteção de interesse coletivo, ou
seja, a defesa de direito dos munícipes supostamente atingidos pelo
vicio na obra em questão, de modo que devem ser equiparados a
consumidores, já que o Município de Tatuí também possui legitimação
extraordinária, conforme dispõe o art. 5o, III, da Lei n. 7.347/85.
Nesta esteira, sob o viés desta relação de
consumo, já que a presente ação decorre das reclamações dos
munícipes junto ao Ministério Púbico e junto a própria Municipalidade,
incidente, também, as regras do Código de Defesa do Consumidor,
sendo impossibilitada a denunciação da lide.
Ora, tratando-se de caso que a própria Lei
impõe responsabilidade objetiva é completamente inadmissível a
denunciação da lide, tendo em vista que com a denunciação da lide cria-
se uma nova pretensão dentro de um mesmo processo, vindo a tumultuar
o processo principal em que não há compatibilidade ou dependência
com o novo procedimento, pois se trata de responsabilidade objetiva,
que não se discute a culpa, simplesmente demonstra-se o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
6
causalidade seguido pelo dano.
Assim, rejeito o pedido de denunciação da lide
da TOKIO MARINE SEGURADORA, bem como da RUMO S/A.
Passo a análise da preliminar de mérito.
Ao contrário do alegado, não se trata de
hipótese de incidência do prazo prescricional trienal, previsto no artigo
206, § 3o, V, do Código Civil, o qual se aplica apenas aos casos de
responsabilidade civil extracontratual.
Conforme se infere dos documentos de fls.
351/378, há contrato de Convênio e Cooperação entre o Município de
Tatuí e a SABESP, de modo que, por se tratar de relação de trato
sucessivo, não há que se falar em deflagração de prazo prescricional.
Observo, ainda, que se cuida aqui, de fato do
serviço, motivo pelo qual incide a regra prevista no art. 27 do CDC, ou
seja, em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano.
Assim, afasto a preliminar de prescrição
arguida.
Processo em ordem.
Partes legítimas e bem representadas, e por
estarem presentes as condições da ação e os pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não
havendo quaisquer causas de nulidade, DECLARO SANEADO O
FEITO.
Fixo como ponto controvertido o nexo causal
entre a realização da obra e os danos causados e, em caso positivo,
quais os danos provocados por esta obra e os reparos necessários para
a solução do problema, com a estimativa do valor.
Outrossim, há ainda controvérsia acerca de
evento decorrente de caso fortuito ou força maior capaz de excluir a
responsabilidade da requerida.
Para tanto, nomeio o perito EDWARD MALUF
JUNIOR, independentemente de compromisso, cujos honorários ficarão
a cargo das partes.
Intime-se
o
perito,
através
do
correio
eletrônico, para informar se aceita o encargo e apresentar a estimativa
aos honorários, no prazo de cinco dias, os quais serão rateados entre as
partes, na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 95 do
CPC.
Faculto às partes a apresentação de quesitos e
indicação de assistentes técnicos, no prazo preclusivo de cinco dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
7
(CPC, art. 421). Laudo em 45 dias.”
Recorre a SABESP, insistindo na preliminar de
prescrição ou, subsidiariamente, postulando a reforma da r. decisão para
que sejam acolhidos seus pedidos de denunciação da Seguradora Tokio
Marine e da Empresa Rumo S.A., pedindo ainda a produção de prova
oral.
Pois bem.
Como é sabido, o Novo Código de Processo
Civil operou grande modificação no regime recursal das decisões
interlocutórias, impondo-se registrar que, a partir de sua vigência,
somente as decisões que versarem sobre as matérias discriminadas no rol
do artigo 1.015 do Novo Código são passíveis de interposição de agravo
de instrumento.
Pertinente a transcrição de consideração
doutrinária sobre a inovação, da lavra de Cássio Scarpinella Bueno
(Novo Código de Processo Civil Anotado; p. 653; São Paulo, Saraiva,
2015):
Importante e substancial alteração proposta
desde o Anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas é a tarifação
dos casos em que é cabível o recurso de agravo de instrumento, assim
entendido o recurso que submete a contraste imediato pelo Tribunal
decisão interlocutória proferida ao longo do processo. O objetivo
expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto, é o de
reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha
ainda mais significado com a proposta de extinção do agravo retido.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
8
Antes de aceitar a generalização do mandado
de segurança contra ato judicial, talvez seja chegado o momento de se
refletir se sobrevive a compreensão de que toda interlocutória tem que
ser recorrível imediatamente ou se a redução, tal qual empreendida pelo
novo CPC, não é senão legítima opção política. É insinuar a seguinte
resposta à pergunta formulada: não cabe nenhum recurso nos casos que
estão fora do alcance do art. 1.015. Resta ao interessado suscitar a
questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, § 1o) e,
naquele instante, - a posteriori, não imediatamente, portanto -, tentar
reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com
a decisão tal qual proferida anteriormente. No máximo, será bem-vinda,
justamente para não generalizar o emprego do mandado de segurança
como sucedâneo recursal, interpretação ampliativa das hipóteses do art.
1.015, sempre conservando, contudo, a razão de ser de cada uma de
suas hipóteses para não generalizá-las indevidamente.
O agravante indica, genericamente, como
fundamento do presente recurso o artigo 1.015 e seguintes do Código de
Processo Civil, mas o caso em tela não se enquadra em nenhuma das
hipóteses.
É bem verdade que o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao examinar o Tema n.o 988 dos recursos repetitivos, fixou a
tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação”.
Todavia, não vislumbro na hipótese dos autos a
configuração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento das
questões referentes à preliminar de prescrição e ao pedido de produção
da prova oral, por ocasião do julgamento de eventual recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
9
apelação. Com efeito, na hipótese de posterior acolhimento da
preliminar de prescrição, o reflexo se dará exclusivamente na extensão
da obrigação de ressarcimento de custas e despesas processuais, por
força da sucumbência, enquanto a prova oral, caso pertinente, poderá ser
realizada mediante simples diligência, na forma do 938, § 3.o, do Código
de Processo Civil.
Portanto, o recurso não merece ser conhecido
em relação a essas matérias.
No
que
diz
respeito
aos
pedidos
de
denunciação, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro ao
dispor em seu artigo 1.015, inciso IX, que cabe agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que versar sobre admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros.
Destaco que o Código de Processo Civil de
1015, ao tratar da denunciação da lide, dispõe no artigo 125, inciso II,
que ela é admissível àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo. Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:
“Afastando o manifesto equívoco do caput do
art. 70 do CPC/1973, ao prever a obrigatoriedade da denunciação da
lide, o caput do art. 125 do Novo CPC corretamente consagra o
entendimento de que a denunciação da lide é facultativa, ou seja, se a
parte deixar de denunciar à lide, o terceiro não perde seu direito
material de regresso. Confirmando a facultatividade da denunciação da
lide, o parágrafo 1o do art. 125 do Novo CPC prevê que o direito
regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
10
lide for indeferida, deixar de ser promovida não for permitida”.1
A denunciação da lide é instrumento de
celeridade e economia processual e, no caso dos autos, a instauração de
lide secundária conspiraria contra as finalidades da norma. Como
destacado anteriormente, o conjunto dos autos aponta para o risco de
desestabilização do talude, o que recomenda célere apuração de
responsabilidade para encaminhamento da solução.
Ainda que o coeficiente de segurança do talude
se encontrasse no limite do aceitável, merece destaque a constatação do
Centro de Apoio Operacional a Execução do Ministério Público no
sentido de que “... em um local onde o coeficiente de segurança original
era próximo de 1, mas que estava estável por décadas, a simples
instalação de tubulações de água deveria ser precedida de uma análise
de risco, pois qualquer percolação é/foi um fatos desencadeador de
movimentos” (fls. 272 na origem). No mais, a execução de obras
pontuais pela agravante enfraquece a tese tendente a atribuir a
responsabilidade
à
concessionária
da
linha
férrea,
sobretudo
considerando que o rompimento da adutora, ao menos em um exame
perfunctório, foi o evento desencadeador dos danos.
Por outro lado, o risco de prejuízo ao agravante
é limitado pela garantia de direito de regresso, nos termos do artigo 125,
§ 1.o, do Código de Processo Civil.
Em
relação
à
Seguradora,
basta
sua
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil Volume único. 9. ed.
salvador: Editoras Jus Podivm, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
11
comunicação a respeito do ajuizamento da ação judicial para garantia da
cobertura securitária, nos termos das cláusulas 17.1 e 18 da apólice (fls.
616/617 na origem), merecendo destaque ainda a possibilidade de a
própria Seguradora postular seu ingresso na condição de assistente da ré
agravante.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Erro
médico. Prestação de serviço público deficiente. Chamamento ao
processo ou denunciação da lide da seguradora da entidade contratada
para a gestão da unidade de saúde que prestou o atendimento. 1.
Chamamento ao processo. Não se aplica o art. 101, II do CDC ao caso
dos autos, pois o atendimento médico discutido configura-se como
serviço público gratuito em que inexiste relação de consumo, mas tão
somente uma prestação de serviço ao usuário; o pedido também não se
enquadra em qualquer das hipóteses do art. 130 do CPC e, portanto,
não há embasamento legal para o chamamento ao processo da
seguradora. 2. Denunciação da lide. A denunciação da lide, pelo novo
regramento, é facultativa, inclusive a quem deva indenizar em regresso,
pela lei ou pelo contrato (art. 125, II do CPC). No caso dos autos, o
contrato de seguro garante ao segurado o pagamento das indenizações
a que for condenado com decisão judicial transitada em julgado. No
entanto, a relação contratual da agravante com a seguradora não
apresenta auxílio para a lide; ao contrário, impede a celeridade
processual visto que nova inclusão no polo passivo enseja a adoção dos
demais atos processuais correlatos, bem como a introdução de fato novo
consistente na relação contratual própria do contrato de seguro,
postergando a resolução da demanda. Ainda, eventual condenação da
agravante ao final, desde que atendidos os requisitos da apólice, poderá
ser coberta pela seguradora em própria via administrativa ou, se
necessário, em ação regressiva autônoma. Não há prejuízo para as
partes que justifique a inclusão da seguradora nesta fase processual.
Indeferimento. Agravo desprovido (Agravo de Instrumento n.o
2247661-30.2018.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245361-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27.581
12
10/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento.
Para fins de pré-questionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora